Tribunal: STF
Processo: ACO 3321
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. PRECLUSÃO. CONVÊNIO. LEGITIMIDADE ATIVA INTERESSE DE AGIR DO ESTADO INTERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incide preclusão consumativa a respeito de matérias decididas no processo e sobre as quais não se insurge, a parte prejudicada, no tempo processual oportuno. 



    2. A ameaça de lesão e o risco de responsabilidade do Estado face às obrigações do Convênio, enquanto interveniente do ajuste, afirmam a legitimidade ativa e o interesse de agir em questionar sua inclusão nos cadastros federais de inadimplência. Pertinência subjetiva à lide e necessidade/utilidade da tutela deduzida em juízo verificadas in status assertionis (art. 17 do CPC/2015). 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.